Tribunal: TJPA
Processo: 0806667-94.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806667-94.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA LUCAS CAVALCANTE

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0806667-94.2026.8.14.0000.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: CLAUDIA LUCAS CAVALCANTE.

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE MENDONCA MAIA - OAB PA18238-A.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

ADVOGADOS: NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ORIGINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ARTS. 932, III, E 1.021, §1º, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da preclusão consumativa da matéria, ao fundamento de que a decisão originária que indeferiu a gratuidade da justiça já havia sido anteriormente impugnada por meio de outro agravo de instrumento, não conhecido, com posterior trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o agravo interno deve ser conhecido, diante da necessidade de impugnação específica ao fundamento determinante da decisão monocrática agravada, consistente na preclusão consumativa decorrente da anterior interposição de recurso contra a mesma decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, sob pena de não conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.
4. A decisão monocrática agravada não apreciou o mérito do pedido de gratuidade da justiça, tendo se limitado a reconhecer a inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da preclusão consumativa da matéria.
5. As razões do agravo interno restringem-se a reiterar argumentos relativos à alegada hipossuficiência financeira da agravante, ao comprometimento de sua renda e à presunção de veracidade da declaração de pobreza, sem enfrentar especificamente o fundamento central da decisão agravada.
6. A ausência de impugnação específica ao fundamento determinante da decisão monocrática caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo o não conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que o agravo interno que não ataca concretamente os fundamentos da decisão recorrida não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (
10
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0806667-94.2026.8.14.0000.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: CLAUDIA LUCAS CAVALCANTE.

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE MENDONCA MAIA - OAB PA18238-A.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

ADVOGADOS: NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDIA LUCAS CAVALCANTE SISO
em face da decisão monocrática de ID. 34749745, que
não conheceu do Agravo de Instrumento
, em razão da preclusão consumativa da matéria,
ao fundamento de que a decisão originária que indeferiu a gratuidade da justiça já havia sido anteriormente impugnada por meio do Agravo de Instrumento nº 0827442-67.2025.8.14.0000, o qual não foi conhecido, com posterior trânsito em julgado
.

Em
suas razões recursais (ID. 34991741 - Pág. 1-7),
a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois teria desconsiderado a situação de hipossuficiência econômica demonstrada nos autos, notadamente o comprometimento expressivo de sua renda com empréstimos e despesas essenciais. Aduz que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, e que a negativa da justiça gratuita, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, comprometeria o acesso à justiça e poderia ensejar o cancelamento da distribuição da ação originária.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se entenda, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, para que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 36335557.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ORIGINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ARTS. 932, III, E 1.021, §1º, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da preclusão consumativa da matéria, ao fundamento de que a decisão originária que indeferiu a gratuidade da justiça já havia sido anteriormente impugnada por meio de outro agravo de instrumento, não conhecido, com posterior trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o agravo interno deve ser conhecido, diante da necessidade de impugnação específica ao fundamento determinante da decisão monocrática agravada, consistente na preclusão consumativa decorrente da anterior interposição de recurso contra a mesma decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, sob pena de não conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.
4. A decisão monocrática agravada não apreciou o mérito do pedido de gratuidade da justiça, tendo se limitado a reconhecer a inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da preclusão consumativa da matéria.
5. As razões do agravo interno restringem-se a reiterar argumentos relativos à alegada hipossuficiência financeira da agravante, ao comprometimento de sua renda e à presunção de veracidade da declaração de pobreza, sem enfrentar especificamente o fundamento central da decisão agravada.
6. A ausência de impugnação específica ao fundamento determinante da decisão monocrática caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo o não conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que o agravo interno que não ataca concretamente os fundamentos da decisão recorrida não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não conhecido.

Conforme já relatado, o presente Agravo Interno foi interposto em face da decisão monocrática de ID. 34749745, que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão da preclusão consumativa da matéria, diante da existência de recurso anterior interposto contra a mesma decisão de indeferimento da justiça gratuita, o qual não foi conhecido, sobrevindo o respectivo trânsito em julgado.

A referida decisão agravada restou assim ementada,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR SOBRE A MESMA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRETÉRITO COM TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. NOVA DECISÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

A agravante alega hipossuficiência financeira, afirmando que sua renda está comprometida por descontos de empréstimos e despesas essenciais, defendendo a presunção de veracidade da declaração de pobreza e requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de novo agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a justiça gratuita, quando já houve interposição anterior de recurso sobre a mesma matéria, não conhecido, com trânsito em julgado.

RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão originária que indeferiu a gratuidade da justiça já foi objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento anteriormente interposto, o qual não foi conhecido, sobrevindo o trânsito em julgado.
5. O posterior pedido de reconsideração formulado na origem não possui natureza recursal, nem tem o condão de reabrir prazo para nova impugnação da mesma matéria.
6. Configura-se, na hipótese, a preclusão consumativa, uma vez que o direito de recorrer já foi exercido e esgotado, não sendo admitida a rediscussão de questão já decidida e estabilizada.
7. A interposição de novo agravo de instrumento com idêntico objeto revela-se inadmissível, por violar os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

A agravante sustenta, em síntese, que restou devidamente demonstrada sua hipossuficiência financeira, especialmente em razão do comprometimento excessivo de sua renda com empréstimos e despesas essenciais, defendendo a incidência da presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, §3º, do CPC, bem como alegando que a negativa da gratuidade da justiça compromete o acesso ao Poder Judiciário.

Todavia, verifica-se que o presente Agravo Interno não impugna especificamente os fundamentos adotados na decisão agravada, limitando-se a reiterar alegações relativas à alegada hipossuficiência financeira da agravante, ao comprometimento de sua renda com empréstimos e despesas essenciais, bem como à presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Com efeito, a decisão monocrática agravada não apreciou o mérito do pedido de concessão da justiça gratuita, tendo fundamentado o não conhecimento do Agravo de Instrumento exclusivamente na ocorrência da preclusão consumativa, diante da anterior interposição de recurso sobre a mesma matéria, já estabilizada pelo trânsito em julgado.

Entretanto, a agravante deixa de enfrentar especificamente tal fundamento, restringindo-se à reprodução de argumentos relacionados à comprovação da gratuidade processual discutido no recurso originário, sem demonstrar eventual desacerto da conclusão adotada na decisão agravada quanto à inadmissibilidade recursal reconhecida.

Desse modo, a agravante não se desincumbiu do ônus de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se a redirecionar a controvérsia para argumento substancialmente diverso daquele anteriormente devolvido à apreciação deste Relator, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.

2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida" (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50).

2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018).

3. No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.”

(STJ - AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

No mesmo sentido, destaco posicionamento desta Corte de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS NO RECURSO ORIGINÁRIO. VÍCIO INSANÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, III, E 1.021, §1º, DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de juntada das razões recursais, circunstância configuradora de vício insanável de admissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Analisar se o agravante impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada, consistente na ausência de razões recursais, de modo a viabilizar o processamento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Constatado que o agravo de instrumento originário foi protocolado sem as razões recursais e que o agravante, em sede de agravo interno, não destinou qualquer argumento para justificar tal omissão, limitando-se a suscitar matérias de mérito dissociadas do fundamento da decisão, resta caracterizada a ausência de impugnação específica, em afronta ao princípio da dialeticidade. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a não apresentação das razões recursais configura vício insanável, que inviabiliza o conhecimento do recurso em razão da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810788-05.2025.8.14.0000. Relator: Des. Constantino Augusto Guerreiro. 1° Turma de Direito Privado. Julgamento: 15/10/2025).

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1 .010, II e III, do CPC.

2- Não pode ser conhecido o recurso, cujas razões recursais limitam-se a reproduzir a contestação, deixando de atacar a sentença e viabilizar a análise da insurgência pela instância recursal, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. Recurso não conhecido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002410520218140077 22682540, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ARTIGOS 932, III, E 1.021, §1º, DO CPC. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de origem que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, por preenchidos os requisitos legais do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a admissibilidade do agravo interno diante da necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR: As razões do agravo interno mostram-se dissociadas dos fundamentos determinantes da decisão recorrida, limitando-se o agravante a reiterar alegações relativas à gratuidade da justiça já deferida e a sustentar, de forma genérica, a essencialidade do bem apreendido, sem enfrentar especificamente os fundamentos atinentes ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, à validade da constituição em mora e à impossibilidade de apreciação de matérias não analisadas pelo juízo de origem. Configurada a ausência de impugnação específica, resta violado o princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno não conhecido.

(TJPA – AI 0816394-14.2025.8.14.0000. Relator: Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Acórdão: 10/03/2026)

Assim, diante da manifesta ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada, impõe-se o não conhecimento do presente Agravo Interno.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 10 DE JUNHO DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2026